Tribunal: TJDFT
Processo: 0732605-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Reclamação aviada contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujo teor é o seguinte: "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. MENSAGEM VIA SMS. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. TRANFERÊNCIA VIA PIX. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Verifica-se que os consumidores foram vítimas da fraude conhecida como golpe do falso atendente, quando o estelionatário se passou por preposto do banco e os orientaram a realizar procedimentos no aplicativo do banco, a fim de cancelar um agendamento de um PIX, viabilizando transferência de valores mediante fraude. 2. Age com culpa o consumidor que permite ao estelionatário acesso ao seu celular por meio de realização de procedimentos no aplicativo do banco. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tenham acesso aos dados bancários do consumidor, de forma a propiciar aparente legitimidade das informações prestadas, bem como ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores. 3. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra em fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ (Precedentes: acórdãos n.o 1658306, 1632118 e 1435832). 4. Configurada a culpa concorrente para consolidação da fraude, o prejuízo deverá ser repartido entre partes (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662 813. 5. No tocante ao dano moral, em se tratando de fraude, a responsabilidade da instituição financeira (que também foi vítima de crime) limita-se ao dano material, vez que o nexo de causalidade que conduz ao dano extrapatrimonial diz respeito à conduta do criminoso, o que deverá ser apurado na esfera penal, inclusive cabendo indenização à vítima naquela seara. Assim, deverá ser excluída a condenação por dano moral. 6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o BANCO DO BRADESCO S/A ao pagamento ao pagamento em favor do primeiro autor/recorrido da quantia de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais) e ao segundo autor/recorrido da importância de R$ 4.045,00 (quatro mil e quarenta e cinco reais). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação. Fica afastada a condenação por danos morais. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA - Relatora, LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA - 1o Vogal e ANTONIO FERNANDES DA LUZ - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Juiza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Maio de 2024". Sustenta o Reclamante que "[...] no caso em tela, a 1a Turma dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT, não aplicou a súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Necessário constar que, não se busca usar a presente reclamação como sucedâneo recursal, mas sim a aplicação do entendimento sumulado com o fito de unificar a jurisprudência como meio de aumentar a segurança jurídica.[...]". Ajunta que houve "[...] negligência da instituição financeira e por consequência sua responsabilidade em indenizar, reconhecendo o recurso do Banco reclamado, posto que afronta a Súmula 479 do STJ, que expressamente assim dispõe: "As instituições financeiras RESPONDEM OBJETIVAMENTE pelos danos gerados por fortuito interno relativo a FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS [...]". É a síntese do pedido. Apontou-se como violada a súmula 479 do STJ. Diz a súmula: "A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor." A "Reclamação" é cabível nos seguintes casos: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Regimento Interno do TJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: Regimento Interno do TJDFT: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Analiso o cabimento da reclamação no caso. Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI)."". E sobre a natureza da reclamação, consoante Eduardo José Da Fonseca Costa, "Descarta-se sem dificuldades a natureza recursal da reclamação: a) o provimento reclamatório não é concedido no mesmo processo em que praticado o ato reclamado; b) na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo]; c) só haverá mandamento para suprimento da decisão reclamada se a parcela faltante decorrer de inobservância a decisão de tribunal, precedente ou súmula, não se decorrer de descumprimento do dever legal de julgar." (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI)". Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. A eg. Turma Recursal, diante da análise da prova produzida, concluiu que o consumidor agiu com culpa ao permitir que o estelionatário tivesse 'acesso ao seu celular por meio de realização de procedimentos dentro do aplicativo do banco'. A súmula 479 do STJ estabelece em linhas gerais a responsabilidade do banco que permite o vazamento de dados (o que a súmula chama de 'tratamento indevido de dados pessoais bancários’) dos quais se aproveita o falsário para aplicar o golpe. O acesso ao aparelho celular e consequentemente do aplicativo do banco foi reconhecido pela Turma Julgadora em face da análise da prova. Segue-se que para a Turma essa negligência foi fundamental, a ponto de repartir a culpa do evento. O que de fato sucede é que o falsário, tendo acesso ao aplicativo do banco instalado no celular, vê-se de posse de dados do correntista e tem possibilitada a consumação do ilícito. A eg. Turma não contrastou a súmula 479 nem lhe negou vigência, muito menos afirmou que houve "tratamento indevido de dados pessoais bancários" por parte do banco. Tão-somente responsabilizou a instituição financeira "[...]por não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores [...]". Ou seja, o julgamento resultou de uma análise individualizada do caso mediante as provas acostadas aos autos. A admissão da presente reclamação levaria inevitavelmente ao reexame da prova para aferir as condições em que se deu a intromissão do falsário no aparelho celular, o fornecimento de senhas e outros elementos probatórios, ou seja, a Reclamação transformar-se-ia em um recurso típico de reexame. A inadmissibilidade da Reclamação se baseia na ausência de similitude entre a situação fática posta no acórdão reclamado e aquela que resultou na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito se alega, uma vez que o acórdão, apenas analisando as provas produzidas, passou-lhe um resultado desfavorável. A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: "RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP- 00059)" (g.n.) "PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida." (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetido à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária, da reclamação, ou de incidente. Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no precedente invocado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se desde logo a proclamação da inadmissibilidade da reclamação, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, proclamo a inadmissibilidade da reclamação. Transitando em julgado, arquive-se. Custas "ex-lege". Intime-se. " Brasília, 10 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator